Tribunal: TCU
Processo: 015.328/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 740290/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 740290, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MT-251 (DUPLICAÇÃO), TRECHO: CUIABÁ - CHAPADA DOS GUIMARÃES, SUB-TRECHO: ENTo MT-010 - ENTRo MT-351, NUMA EXTENSÃO DE 17,20 KM. (no da TCE no sistema: 2582/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8633/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Arnaldo Alves de Souza Neto e Cinésio Nunes de Oliveira por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTur/SINFRA/MT/No740290/2010, firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU/MT para "Pavimentação Asfáltica na Rodovia MT-251 (Duplicação), Trecho: Cuiabá - Chapada dos Guimarães, Sub-Trecho: ENTo MT-010 - ENTRo MT-351, numa extensão de 17,20 KM". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 162 indica um transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Ofício 51/2020/SE, em 17/1/2020, e do Despacho 121/2023/GSE, em 12/7/2023; considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso de tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 015.328/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arnaldo Alves de Souza Neto (XXX.417.306-XX); Cinésio Nunes de Oliveira (XXX.004.061-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.